Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001719-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (AGRAVANTE), LUCIANA URIARTE BRAGA - CPF: 955.938.960-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BMW FINANCEIRA S.A - CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:

LUCIANA URIARTE BRAGA

AUTOS DE ORIGEM:
1007075-33.2024.8.11.0040

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PURGAÇÃO DA MORA.
RÉ QUE REALIZOU OU
PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA
INICIAL
. INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ACRÉSCIMO DE DESPESAS EXTRAJUDICIAIS AO DÉBITO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
DECISÃO INTERLOCUTÓRI
A
QUE ASSEVEROU A ABUSIVIDADE
DA COBRANÇA. PLANILHA DE DÉBITO QUE NÃO ESCLARECE OU DISCRIMINA ADEQUADAMENTE AS DESPESAS EXTRAJUDICIAIS
COBRADAS PELA AUTORA
. DISCUSSÃO
QUE PERMANECE EM
FASE DE CONHECIMENTO
. RESTITUIÇÃO DE VALORES AINDA EM
CONTRADITÓRIO
NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que reconheceu a purga da mora e determinou a restituição do veículo à agravada, afastando a cobrança de honorários advocatícios/extraprocessuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão agravada corretamente reconheceu a purgação da mora com base no pagamento integral do débito indicado na petição inicial, sem inclusão de encargos extraprocessuais, bem como se houve fundamentação adequada para determinar a restituição do veículo e a exclusão do valor de R$ 2.749,23 referente a honorários advocatícios/extraprocessuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a purgação da mora deve ocorrer mediante o pagamento da integralidade do débito conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, sem a inclusão de custas processuais ou honorários advocatícios, podendo ser acrescidos apenas juros, comissões, taxas, cláusula penal e correção monetária, nos termos do art. 2º, §1º, do referido Decreto
.

4. O montante pago pela agravada, somado ao depósito judicial efetuado, atingiu
, inclusive,
o valor
integral
indicado na petição inicial, não havendo fundamento para
se falar em ausência de purgação da mora.

5. Porém, a
decisão
interlocutória
objurgada, acolhendo tese da agravada, entendeu que os valores de honorários extrajudiciais cobrados para a purgação da mora e pagos pela recorrida deveria
m
ser devolvidos.

6
.
Ocorre que, sob pena de violação ao devido processo legal e à vedação à supressão de instância, a insurgência da agravante quanto à restituição de valores se revela inadequada, uma vez que a matéria ainda está em discussão na Primeira Instância, seguindo a sequência processual definida pelo Juízo a quo, sem que tenha sido fixado prazo para devolução dos valores ou estipulada multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“A purgação da mora, nos termos do
s

art
s
.
2º, § 1º, e
3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, ocorre com o pagamento integral do débito indicado na petição inicial, sem inclusão de custas processuais ou honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69
,
art.
2º, § 1º e
3º,
§ 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1249149/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 06/11/2012,
DJe
09/11/2012
; TJMT,
1001290-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto
por
BMW FINANCEIRA S.A - CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão interlocutória (ID.
162109026
–
autos de origem PJE
1007075-33.2024.8.11.0040
)
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Cível
da Comarca d
e Sorriso
-
MT

que
, na Ação de Busca e Apreensão
de Veículo Automotor movida em desfavor de
LUCIANA URIARTE BRAGA
, reconheceu
a purga da mora e determinou a restituição do veículo
, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor proposta por BMW FINANCEIRA S/A em face de LUCIANA URIARTE BRAGA. Na inicial, foi apontado o débito de R$ 175.416,00.

Liminar deferida e cumprida, removendo-se o veículo em mãos de fiel depositário indicado pela parte autora (Id 160357530).

A requerida compareceu nos autos e, mediante depósito judicial, efetuou o pagamento de R$ 157.878,27 para fins de purgação da mora. Alegou que um dia antes da apreensão do bem, realizou o pagamento da parcela 17/24 no valor de R$ 17.537,73, de modo que tal valor deve ser abatido do montante cobrado na inicial. Para tanto, juntou o comprovante de pagamento em Id 160758619
. Alegou, ainda, que a purga da mora não compreende o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Sustentou que na planilha de cálculo apresentada com a inicial houve indevida cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 2.749,23, cujo valor deverá ser retido antes do levantamento do alvará pelo banco autor.

Instado, o banco autor informou que o valor depositado em juízo não é suficiente para pagamento do débito, eis que não houve atualização da dívida, bem como que não compreendeu as custas processuais. Alegou que existe saldo pendente de R$ 1.844,73 a título de atualização do débito e R$ 13.752,29 a título de custas processuais. Defendeu a cobrança dos honorários já incluídos na planilha apresentada com a inicial. Nada mencionou quanto ao pagamento da parcela 17/24 apresentada pela requerida.

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69, a purgação da mora ocorre quando, no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da
liminar, o devedor fiduciante realiza o pagamento da integralidade do débito,
“segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Ou seja: efetuado o pagamento da integralidade do débito apontado na petição inicial, considera-se purgada a mora, sendo indevido condicionar a restituição do veículo ao pagamento de custas processuais e verbas de
outras natureza
.

[...]

Portanto, sem razão o banco autor quanto à inclusão de custas e despesas processuais no débito. Igualmente sem razão quanto à necessidade de atualização do débito para purga da mora, uma vez que a lei é clara em se exigir o pagamento “segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial” (STJ, Tema 722).

[...]

No ponto, ainda é necessário salientar que no cálculo apresentado com a inicial (Id. 157408120) foram acrescidos R$ 2.749,23 a título de honorários advocatícios, o que, como visto acima, afigura-se indevido, devendo tal montante ser restituído à parte requerida
.

Portanto, diante dos depósitos de Id 160758619 e Id 160758623
, reconheço a purga da mora e DETERMINO que a parte autora proceda a imediata restituição do veículo à requerida, no prazo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, comprovando-se a diligência nos autos.

[...] [grifos nossos
e do original
]

Em sua minuta recursal (ID 264265750), a agravante apresenta as seguintes teses:

Validade d
os
honorários extrajudiciais
pela contratação de
assessoria de
cobrança

Em tutela recursal, a recorrente postulou pela suspensão
da decisão objurgada sob o argumento de
risco de perdimento do crédito da Financeira, caso ocorra o levantamento de valores pela parte agravada.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
264819758 proferida por este Relator.

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
270097365
) na qual rebate as alegações d
a
agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
36433592
), e preparo
efetuado, conforme comprovante de pagamento
juntado
a
o
ID
264397765.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:

LUCIANA URIARTE BRAGA

AUTOS DE ORIGEM:
1007075-33.2024.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, na Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor movida em desfavor da ora agravada, reconheceu a purga da mora e determinou a restituição do veículo.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a purga da mora ocorreu nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69, pois a agravada efetuou o pagamento da integralidade do débito indicado na inicial dentro do prazo legal.

O magistrado destacou que, conforme jurisprudência consolidada, a restituição do bem não pode ser condicionada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Além disso, ressaltou que a parte autora, ora agravante, não se manifestou sobre o pagamento da parcela 17/24 realizado previamente pela requerida, cujo montante, somado ao depósito judicial posterior, totalizou o valor da dívida apontado na petição inicial.

Diante disso, reconheceu a purga da mora e determinou a imediata
restituição do veículo à
agravada
, no prazo de 24 horas, com comprovação nos autos
,
além da devolução, pela agravante, do montante de R$ 2.749,23
por entender indevido.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Validade dos honorários extrajudiciais pela contratação de assessoria de cobrança

A agravante
aduz
que
a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a purga da mora sem considerar os valores devidos integralmente.

Alega que a decisão agravada considerou o depósito de R$ 157.878,27 como suficiente para purgação da mora.

Contudo, a agravante argumenta que o saldo devedor atualizado seria de R$ 159.723,00, sem contar as custas e encargos processuais.

Assim, aduz que o magistrado de origem não considerou corretamente a evolução da dívida e a necessidade de quitação total para a efetiva purga da mora.

Ademais, s
ustenta a validade
e legalidade da cobrança de despesas e honorários extrajudiciais.

Ressalta que
a decisão agravada afastou indevidamente a cobrança de R$ 2.749,23, sob a justificativa de que se tratava de honorários advocatícios.

Sustenta-se que tal valor refere-se às despesas extrajudiciais de cobrança contratualmente previstas e não a honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que tais encargos foram contratualmente ajustados e previstos em cláusula específica do contrato de financiamento.

Argumenta que a cobrança de despesas de cobrança extrajudicial tem respaldo no art. 389 e seguintes do Código Civil.

Destaca que o
Tema 1132 do STJ firmou entendimento de que é válida
cláusula contratual que prevê o pagamento de despesas de cobrança extrajudicial.

Aduz que o
afastamento desse encargo gera prejuízo à agravante, visto que representa custo efetivo na recuperação de crédito.

Aponta, ainda, risco de irreversibilidade, pois sustenta que
o levantamento dos valores reconhecidos na decisão agravada geraria risco de dano irreparável à agravante.

Assevera que, c
aso o valor de R$ 2.749,23 seja restituído à agravada antes da decisão final, pode haver dificuldade na recuperação futura desse montante.

A agravada, por sua vez,
sustenta que
a agravante incluiu no débito a quantia de R$ 2.749,23, alegando tratar-se de honorários/despesas de cobrança extrajudicial.

Alega que tal cobrança foi indevida, pois não há previsão contratual expressa para essa exigência.

Ademais, sustenta que a legislação específica (art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69) estabelece que a purga da mora ocorre com o pagamento da integralidade do débito apontado na inicial, sem a inclusão de custas e honorários.

Cita, também, o Tema 722 do STJ, o qual determina que a purga da mora não pode ser condicionada ao pagamento de valores que não estejam expressamente previstos na inicial.

Sustenta ainda, que as despesas relacionadas à remoção e depósito do bem constituem obrigações “
propter
rem”, ou seja, são vinculadas ao bem e de responsabilidade do credor fiduciário.

Assim, argumenta que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual honorários advocatícios e custas processuais não integram a purga da mora.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera
nesta fase processual.

No caso em exame, ressai dos autos que a agravante, na data de 23/01/2023, celebrou com a agravada o contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, sob o nº 0061783857, no valor total de R$ 386.676,10 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos), comprometendo-se a recorrida a pagar em 24 parcelas mensais e consecutivas de R$ 17.537,73 (dezessete mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1ª parcela em 28/02/2023 e a última em 30/01/2025.

Em razão do inadimplemento contratual da agravada, parcela nº 14, com vencimento em 30/03/2024, a agravante ajuizou a ação de busca e apreensão concernente
ao veículo BMW/IX
xDRIVE
40
Basico
, placa: RRQ1B31, ano: 2023, cor AZUL
,
cuja retomada do bem
ocorreu em
25/06/2024
e, posteriormente, foi revogada pela decisão ora objurgada.

V
erifica-se que a ora agravante
conferiu à causa o valor de R$ 175.416,00 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais)
,
cujo montante foi discriminado na planilha atualizad
a
do débito juntada com a exordial (ID
1577408120).

Na referida planilha, consta que ao montante da dívida foi acrescido o valor total de R$
2.749,23 sob a sigla “
VL.
Hono
.” (ID 1577408120),
sem
outras explicações
.
A inicial também não explica o que seria a referida sigla
inserida na planilha do débito.

Além da ausência de
discriminação sobre a referida
expressão
, assevera-se que o
art. 2º, § 1º, do
Decreto-Lei n.º 911/
69
não prevê a inclusão de despesas relativas à guarda do veículo
;
despesas processuais e honorários advocatícios
para efeitos de purgação da mora
.
Veja-se:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º
O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal,
juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes
.

[...] [grifo nosso]

Ness
e
sentido
,
também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
externado no julgamento do REsp n.º 1.418.596/MS
, do qual cita-se:"[...]
inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º
2 ,
do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69
.
"
[...]

(
AgRg
no REsp 1249149/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 06/11/2012,
DJe
09/11/2012).

No mesmo sentido, cita-
se
ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA
– ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS –
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“3.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69
”. (STJ -
AgRg
no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. em 6/11/2012
).-
(
N.U 1001290-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
[grifo nosso]

Portanto, incabível impor à devedora, para afastar os efeitos da mora, que ele antecipe o pagamento das custas, despesas processuais e extraprocessuais, por ausência de previsão legal.

No caso em tela, constata-se que a agravada, na via administrativa e antes
do cumprimento da liminar da busca e apreensão, efetuou o pagamento da parcela 17/24 no valor de R$ 17.537,73 (Id 160758619), sobre o qual a ora agravante, mesmo intimada, nada manifestou.

Posteriormente ao cumprimento da liminar, a agravada efetuou o pagamento de R$ 157.878,27 mediante depósito judicial (Id 160758623). Somados, tais pagamentos alcançam o montante de R$ 175.416,00, que corresponde ao débito apontado na inicial.

Ora,
desse modo, não há que se falar sequer em ausência de purgação de mora
quanto aos
acréscimos do montante de R$ 2.749,23, uma vez que o montante foi inserido n
o pagamento para a
purgação da mora realizad
o
pela ora agravada
.

Ocorre que,
na mesma petição
(ID 1607
58598)
na qual a ora recorrida demonstrou a purgação da mora, ela também se insurgiu contra a inserção do referido valor de
R$ 2.749,23 na planilha de débito juntada pela agravante
, argumentando se tratar de montante
cobrado indevidamente,
para o qual postulou a restituição
.

Assim,
na decisão objurgada, o Juízo
a quo
asseverou que
“[...]
no cálculo apresentado com a inicial (Id. 157408120) foram acrescidos R$ 2.749,23 a título de honorários advocatícios, o que, como visto acima, afigura-se indevido, devendo tal montante ser restituído à parte requerida
.
” (ID 162109026).

Porém
,
no que tange à alegada
restituição
de valores,
verifica-se que

a decisão objurgada não estabeleceu prazo

e tampouco
astreinte por descumprimento
, uma vez que se trata de
matéria a ser resolvida apenas ao final do processo, quando fixada na sentença
.

I
nexiste, portanto,
o alegado
risco de prejuízo
ou irreversibilidade
sustentado pela agravante
.

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a insolvência da agravada, a conferir respaldo
à
alegada irreversibilidade da devolução.

Assevera-se ainda, que a
ora agravada peticionou, nos autos de origem, após a decisão
objurgada
,
p
ela devolução do
citado
valor de R$
2.749,23
, mas
, em resposta,
o Juízo
a quo
, conforme despacho de ID 186510376 (autos de origem),

intimou a ora agravante para se manifestar
e não para pagar

sob pena de multa, uma vez que
, conforme asseverado,
a decisão ora recorrid
a
não estipulou termo final ou sanção por descumprimento.

Ou seja, a matéria ainda se encontra em fase instrutória no Primeiro Grau, devendo ser respeitado o
princípio do devido processo legal
e observada a
vedação à supressão de instância
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025